Tribunal: TJBA
Processo: 8014740-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014740-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: G XAVIER MOVEIS PLANEJADO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS

AGRAVADO: CARLOS MARTINS DA COSTA LINO

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
DECISÃO QUE DEFERIU A

DISREGARD DOCTRINE
.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. COMPROVAÇÃO DO USO DA PESSOA JURÍDICA PARA OCULTAR OU DESVIAR PATRIMÔNIO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA, QUANDO DA TENTAVA DE BLOQUEIO. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO MESMO PERÍODO. FATO QUE INDICA
A
EXISTÊNCIA DE BENS E A
OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO PESSOAL.

DEVIDA A RETIRADA DO MANTO DA PESSOA JURÍDICA.
QUESTIONAMENTO ACERCA DE CÁLCULOS. MOMENTO INOPORTUNO. QUESTÃO QUE DEVE SER DEBATIDA NOS FÓLIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. RECEPÇÃO POR PESSOA SEM PODERES. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA
A
O ENDEREÇO DA AGRAVANTE. RECEBIMENTO POR PRESTADOR DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA.
DECISÃO

PRESERVADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8014740-69.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante
a

G XAVIER MÓVEIS PLANEJADO LTDA – EPP
, sendo Agravad
o

CARLOS MARTINS DA COSTA LINO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso
.